Tribunal: TJSP
Processo: 1001528-48.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Configurado o ato ilícito e defeito do serviço prestado pela transportadora aérea, consistente em atraso em voo doméstico, que gerou perda de conexão e atraso de 5 (cinco) horas na chegada da parte autora ao destino, sem prestação de assistência material à parte autora, e não caracterizada nenhuma excludente de sua responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Configurado o ato ilícito e defeito do serviço prestado pela transportadora aérea, consistente em atraso em voo doméstico, que gerou perda de conexão e atraso de 5 (cinco) horas na chegada da parte autora ao destino, sem prestação de assistência material à parte autora, e não caracterizada nenhuma excludente de sua responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré transportadora na obrigação de indenizar a parte autora passageira pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – O atraso de voo doméstico, por período de 05:00h, superior a quatro horas constitui, por si só, fato gerador de dano moral, porquanto com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante – Reforma da r. sentença para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada na quantia de R$5.000,00 com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
Recurso provido.